Tribunal: TJMT
Processo: 27974-02.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 23/09/2020
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
23/09/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 643477-0 / 2020
Quarta-feira, 23 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80279746020188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80279746020188110001
Requerente: DENTAL DIAGNOSIS LTDA.
Requerido: FERNANDA LOPES DE CERQUEIRA
Beneficiário: DENTAL DIAGNOSIS LTDA.
Conta Judicial 400107850746
Valor: R$ 2.463,76 (dois mil e quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos)
Autorizado: COELHO E ALMEIDA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ: 19.151.564/0001-53
Data de Emissão: 23/09/2020
Titular Conta COELHO E ALMEIDA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Titular Conta 19.151.564/0001-53
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
8687 273015 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1073905727 1/1